Tribunal: STF
Processo: Rcl 53590
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Paula Laurentino alega ter a Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Santa Rita inobservado, no Processo n. 0000342- 26.2020.5.13.0033, o julgamento da ADI 5.766. 



    Narra ter interposto na ação de origem agravo de petição em que requereu a suspensão da dedução dos honorários sucumbenciais do montante que lhe fora deferido judicialmente a título de verbas rescisórias.



    Sustenta estar sua pretensão amparada no julgamento vinculante ora invocado, em que esta Corte assentou ser inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiente econômico em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seja suspensa a liberação da quantia referente aos honorários sucumbenciais.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ato judicial impugnado possui o seguinte teor:



    Rejeito liminarmente a “impugnação aos cálculos” oposta no seq. 0B7ebfb.



    É que a matéria abordada pela impugnante não é mais passível de ser objeto de debate ou reforma em sede de impugnação aos cálculos ou mesmo de quaisquer outros incidentes na fasede execução. 



    Fundamenta-se tal assertiva no fato de que foi proferida nos autos sentença líquida (Id. 2e2840c), a qual condenou em sucumbência a autora, em 5% sobre a diferença entre o valor dado à causa, com a dedução dos R$ 20.000,00 constante da emenda da exordial, e o valor devido à parte adversa, a ser deduzido do crédito da Autora. 



    Por seu turno, em Segunda Instância, nosso regional manteve a sentença em todos os seus termos, inclusive preconizando que, ainda que beneficiária da justiça gratuita, a Autora deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao procurador da reclamada, devendo aquantia ser deduzida do seu crédito. 



    Referida decisão transitou em julgado relativamente à matéria agitada pela impugnação aos cálculos ora rejeitada, eis que a sentença somente sofreu reforma quanto à dedução dos valores pagos a título de horas extras e à determinação para que a parcela da contribuição previdenciária sobre os valores pagos em decorrência da condenação, a cargo do segurado, seja deduzida do montante devido ao credor trabalhista, conforme acórdão de seq. 121 (TRT 13ª Região), além da exclusão da aplicação da multa do art. 475-J do CPC, por violação dos arts. 769 e 880 da CLT, em acórdão proferido pelo Colendo TST (Seq. 170, pág. 37/55). 



    Nos demais aspectos acha-se imutável a sentença judicial de 1º grau de jurisdição proferida nestes autos e, conseqüentemente, os cálculos que dela fazem parte, naquilo em que não foram objeto de reforma. Registre-se, por apologia ao debate, que a oportunidade para a reclamada levantar os questionamentos ora trazidos com a impugnação ao cálculos seria no ensejo da interposição do recurso ordinário, quando já tinha conhecimento dos cálculos da sentença líquida, que faziam parte daquela decisão. 



    Embora a parte autora aponte como ato reclamado decisão proferida em fase de execução, depreende-se do conjunto da postulação ora deduzida e dos fundamentos do pronunciamento questionado , que a parte reclamante volta-se, em verdade, contra os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator